Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-14.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Fixação de regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa de liberdade por penas restivas de direitos para WELLINGTON e JAQUELINE. Não cabimento. Não provimento aos recursos.